Tribunal: STF
Processo: HC 71399
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          "Habeas  Corpus".  Crimes  hediondos:  estupro  e  atentado
violento ao pudor. Concurso material. Penas: fixação. Nulidade.
1.         Estando  correta,  segundo  a  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal  Federal, a  orientação adotada  pelo acórdão  impugnado, no
sentido  de que, nos  casos de estupro  e atentado violento ao pudor,
mesmo  praticados  em sequencia,  configura-se  concurso  material de
delitos - e não crime continuado - acertada e a cumulação das penas.
2.         E fixadas estas em  grau minimo, não procede a argüição de
nulidade, seja pela fundamentação de cada uma, seja pela cumulação.
3.        "H.C." indeferido.